Tribunal: TJMT
Processo: 1002908-12.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002908-12.2020.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (AGRAVANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 125.158.248-62 (AGRAVANTE), JOSE AILTON RODRIGUES - CPF: 527.215.076-72 (AGRAVANTE), ANSELMO HENRIQUE SETO LEAL - CPF: 220.943.838-14 (AGRAVANTE), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INAPLICABILIDADE A CRÉDITO DE VALOR SUPERIOR A R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para reformar sentença que havia extinguido execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação de medidas prévias (protesto da CDA), determinando o regular prosseguimento do feito executivo fundado em crédito tributário no valor de R$ 375.915,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a exigência de prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa e de adoção de medidas administrativas, prevista no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, aplica-se a execução fiscal cujo valor supera o limite de R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à adoção de medidas prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida ativa.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta o precedente e fixa o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 para caracterização de execuções fiscais de baixo valor.
O crédito executado no caso concreto, no montante de R$ 375.915,00, supera significativamente o limite normativo, afastando a incidência das medidas excepcionais previstas.

5.
A aplicação das exigências do Tema 1.184 a execuções de valor elevado configura interpretação extensiva indevida do precedente vinculante, em afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica.

6.
A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que tais condicionantes não se aplicam a execuções fiscais cujo valor exceda o limite estabelecido.

7.
As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de tese já afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 aplicam-se exclusivamente às execuções fiscais de baixo valor, limitadas a R$ 10.000,00.

É indevida a extinção de execução fiscal de valor superior ao limite normativo por ausência de comprovação de medidas administrativas prévias.

A interpretação ampliativa de precedente vinculante que extrapola seus limites objetivos viola os princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, IV; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0009723-92.2016.8.11.0004, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 12.02.2025; TJMT, Agravo Interno n. 0010879-18.2016.8.11.0004, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno
,
interposto por Águas de Sorriso S.A.
, e
m face de decisão monocrática pro
lata
da por este Relator, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau para determinar o regular prosseguimento de execução fiscal anteriormente extinta.

Irresignada, a parte agravante sustenta
, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, sob o fundamento de que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida, uma vez que observou corretamente as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184, bem como as disposições da Resolução n
.
547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz que a exigência de demonstração de prévias medidas administrativas, tais como o protesto da Certidão de Dívida Ativa ou tentativa de solução extrajudicial, constitui requisito essencial para a caracterização do interesse processual nas execuções fiscais, não se restringindo às demandas de pequeno valor, mas aplicando-se de forma geral como instrumento de racionalização da atuação jurisdicional.

Sustenta que a decisão agravada incorre em interpretação restritiva indevida ao limitar a aplicação das referidas diretrizes apenas às execuções fiscais de baixo valor, esvaziando, assim, a finalidade do precedente vinculante e das normas administrativas que visam evitar a judicialização prematura de créditos tributários.

Ressalta que a manutenção da decisão agravada implica enfraquecimento do sistema de racionalização das execuções fiscais, incentivando o ajuizamento indiscriminado de demandas sem a prévia tentativa de solução administrativa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática, a fim de que seja cassada a decisão que deu provimento à apelação, restabelecendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal.

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 346634864.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme visto, a pessoa jurídica Águas de Sorriso S.A. se insurge da decisão unipessoal proferida pelo Relator, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Verifica-se, desde logo, não assistir razão
à
A
gravante.

Extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de
Águas de Sorriso S.A.
, com base em débitos em aberto.

Frisa-se que a Certidão de Dívida Ativa n. 202053816, objeto do feito, tinha valor, à época do ajuizamento, de R$ 375.915,00 (trezentos e setenta e cinco mil e novecentos e quinze reais).

Ajuizada a demanda pelo ente municipal, e após regular instrução do feito, o Exequente peticionou nos autos requerendo a suspensão do feito por 90 (noventa) dias (id. 340948401).

O Juízo singular determinou a intimação do Ente Público para que, em 15 (quinze) dias, comprove o protesto da CDA, nos termos da Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso requereu a continuidade do feito.

Assim, o
Juízo de primeiro grau prolatou sentença, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Do
decisum
, o Exequente aviou Recurso de Apelação Cível
.

Por meio de decisão monocrática, este Relator proveu o Apelo aviado pelo ente estadual, tendo em vista que o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 aplicam-se apenas às execuções fiscais de baixo valor, limitadas a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na ocasião, a ementa restou assim grafada:

M O N O C R Á T I C A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. VALOR EXECUTADO SUPERIOR AO LIMITE DE R$ 10.000,00. INAPLICABILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa n. 202053816, no valor de R$ 375.915,00, sob fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da ausência de comprovação do prévio protesto do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, prevista no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, se aplica a execução fiscal cujo valor ultrapassa o limite de R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, exigindo, para o ajuizamento, a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o prévio protesto da dívida ativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta o referido precedente, estabelecendo o valor de R$ 10.000,00 como limite objetivo para caracterização de execução fiscal de baixo valor.

5. O valor executado no caso concreto (R$ 375.915,00) supera o limite previsto na norma administrativa e no precedente vinculante, afastando a incidência de suas condicionantes.

6. A imposição de requisitos não previstos legalmente para execuções fiscais de valor elevado constitui interpretação extensiva indevida do Tema 1.184, em afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica (CF, art. 5º, LIV; art. 37, caput).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se apenas às execuções fiscais de baixo valor, limitadas a R$ 10.000,00.

É indevida a extinção de execução fiscal cujo crédito tributário ultrapasse o limite estabelecido, por ausência de comprovação de medidas prévias não exigíveis.

A interpretação ampliativa de precedente vinculante que extrapola seus limites objetivos viola os princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, IV; art. 932, V, “b”; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0009723-92.2016.8.11.0004, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 12.02.2025.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário
estadual
, sem que o
E
xequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 20
20
, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

O ato normativo em questão estabeleceu diretrizes voltadas à racionalização das execuções fiscais, prevendo, dentre outras medidas, a possibilidade de extinção de demandas de reduzido valor econômico, especialmente quando o crédito executado for inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e constatada a ausência de movimentação processual útil por período superior a um ano, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Todavia, a hipótese dos autos não se amolda a tais parâmetros.

Verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2020, visando à cobrança de crédito no montante de R$ 375.915,00 (trezentos e setenta e cinco mil e novecentos e quinze reais), valor significativamente superior ao limite fixado como referência no julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, posteriormente reproduzido na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse contexto, não há falar em aplicação das medidas excepcionais de extinção previstas para execuções de pequeno valor, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão monocrática anteriormente proferida.

Ressalte-se que não se está a conferir interpretação restritiva ao precedente vinculante, mas, ao revés, a proceder à sua fiel aplicação, em estrita observância aos contornos objetivos delineados pela Suprema Corte.

Com efeito, o referido precedente dirige-se especificamente às execuções fiscais de baixo valor, assim compreendidas aquelas cujo montante, à época do ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não sendo possível estender tal disciplina a hipóteses que, como a presente, extrapolam de forma expressiva o limite estabelecido.

A propósito, este é o entendimento reiterado e pacificado deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR GLOBAL DAS EXECUÇÕES SUPERIOR AO LIMITE NORMATIVO. PREMATURIDADE DA EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de não indicação eficaz de bens penhoráveis pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ; e (
ii
) a indicação do imóvel vinculado ao débito de IPTU, acompanhada de dados cadastrais, configura diligência suficiente para o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor em atenção ao princípio da eficiência, mas não admite aplicação automática, devendo-se considerar as circunstâncias do caso concreto.

4. A Resolução n. 547/2024 do CNJ estabelece critérios objetivos para extinção, inclusive o limite de R$ 10.000,00, devendo ser considerado o valor global das execuções relacionadas contra o mesmo executado.

5. No caso, o próprio juízo reconheceu a existência de múltiplas execuções cujo somatório ultrapassa o limite normativo, afastando a premissa de baixa expressão econômica.

6. A Fazenda Pública demonstrou diligência ao requerer pesquisas patrimoniais via sistemas judiciais e ao indicar o imóvel gerador do crédito tributário, com juntada de cadastro imobiliário.

7. A exigência de apresentação de matrícula atualizada do imóvel revela formalismo excessivo, sobretudo quando a própria norma admite a indicação de bens como suficiente para justificar o prosseguimento da execução.

8. A extinção do feito, sem esgotamento das medidas executivas, compromete a efetividade da jurisdição e restringe indevidamente o direito de ação do ente público.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com apreciação das medidas executivas requeridas.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ exige análise concreta das circunstâncias do caso, não sendo automática. 2. A indicação de bem vinculado ao débito tributário, acompanhada de elementos cadastrais, constitui diligência suficiente para afastar a ausência de interesse de agir e autorizar o prosseguimento da execução”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1º, §§ 1º, 2º e 5º, e 3º, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da repercussão geral.

(N.U 1020274-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N
.
547/2024 A DÉBITO SUPERIOR A R$ 10.000,00. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Fazenda Pública Estadual para afastar a extinção da execução fiscal de valor superior a R$ 10.000,00, por inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o ajuizamento de execução fiscal anterior à vigência da Resolução CNJ nº 547/2024 e do julgamento do Tema 1.184 do STF impõe a comprovação de medidas administrativas prévias à propositura; e (
ii
) a ausência dessas medidas compromete o interesse de agir da Fazenda Pública, mesmo em execuções de valor superior a R$ 10.000,00.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada reconheceu corretamente que o valor da execução fiscal (R$ 33.138,15) excede o limite de R$ 10.000,00 fixado pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo inaplicáveis as hipóteses de extinção por ausência de interesse processual.

4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a tese do Tema 1.184 e as exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam a execuções fiscais cujo valor exequendo ultrapassa R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não se aplica o Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ nº 547/2024 a execuções fiscais cujo valor seja superior a R$ 10.000,00.” (N.U 0010879-18.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

A
GRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento. (TJMT,
AgRg
n
.
115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
manter inalterada a decisão unipessoal de id.
342192857
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026